Tribunal: TJDFT
Processo: 0754372-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754372-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de nova busca de bens à penhora do executado/agravado via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Alega, em síntese, que: 1) as últimas pesquisas patrimoniais foram realizadas em 2022 e estão desatualizadas; 2) o sistema SISBAJUD sofreu evoluções tecnológicas que justificam nova tentativa; 3) a decisão agravada compromete a efetividade da execução e viola o princípio da duração razoável do processo; 4) há risco de consumação da prescrição intercorrente enquanto o recurso aguarda julgamento; 5) a medida pleiteada é simples, proporcional e não causa prejuízo ao agravado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a busca e penhora de ativos financeiros do agravado via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 dias. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. No caso, ao que consta, as últimas medidas constritivas foram realizadas no início do ano de 2022, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira do executado/agravado, a justificar a sua renovação. No mesmo sentido: (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável. 5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada. (...) (Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Além disso, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa SISBAJUD, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator